Tribunal: TJMT
Processo: 1043794-65.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043794-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VANESSA SOUZA DA SILVA TELES - CPF: 041.519.061-42 (APELANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELADO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO N.º 1043794-65.2023.8.11.0002

APELANTE:
VANESSA SOUZA DA SILVA TELES.

APELADA:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, em ação proposta em face de empresa de assessoria em negociação de dívidas, sob fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova oral; e (ii) se restou configurado inadimplemento contratual apto a ensejar rescisão, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência da prova documental, promove o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, inc. I, e 370 do CPC, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto pela parte.

4. A relação jurídica é de consumo, mas subsiste o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

5. O contrato de assessoria para negociação de dívidas configura obrigação de meio, não havendo garantia de obtenção de resultado específico.

6. Comprovada a atuação diligente da empresa requerida, mediante registros de tentativas de negociação, afasta-se a alegação de inadimplemento contratual.

7. A ausência de êxito na negociação, por fatores alheios à atuação da prestadora, não autoriza a rescisão contratual nem a restituição dos valores pagos.

8. Inexistente conduta ilícita, dano e nexo causal, não se configura responsabilidade civil, sendo a frustração da expectativa insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se mostra adequado diante da suficiência da prova documental e da ausência de demonstração de prejuízo. 2. A prestação de serviços de assessoria para negociação de dívidas configura obrigação de meio, não se caracterizando inadimplemento pela ausência de resultado útil, quando comprovada a atuação diligente do prestador. 3. O inadimplemento contratual exige prova de falha na prestação do serviço, inexistente quando demonstrada a execução das atividades contratadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

RECUSO DE APELAÇÃO N.º 1043794-65.2023.8.11.0002

APELANTE:
VANESSA SOUZA DA SILVA TELES.

APELADA:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANESSA SOUZA DA SILVA TELES
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Nulidade de Cláusula Contratual, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral, especialmente a oitiva de testemunhas, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente em demanda que envolve análise de fatos relativos à prestação de serviços e eventual inadimplemento contratual.

Defende que a produção de prova testemunhal seria imprescindível para comprovar os danos suportados e a falha na prestação do serviço, razão pela qual pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

No mérito, sustenta a responsabilidade da apelada pelos prejuízos suportados, afirmando que houve falha na prestação do serviço contratado, o que ensejaria a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, destacando que suportou prejuízos decorrentes da conduta da empresa requerida.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa com a anulação da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Não assiste razão.

Inicialmente, cumpre consignar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 355, inciso I, que o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Por sua vez, dispõe o art. 370 do mesmo diploma legal que caberá ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou expressamente a desnecessidade de produção de prova oral, ao consignar que a matéria controvertida encontrava-se suficientemente esclarecida pelos documentos acostados aos autos.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de inadimplemento contratual, questão que, no caso concreto, pode ser adequadamente analisada à luz da prova documental, especialmente do contrato firmado entre as partes e do relatório de acionamentos apresentado pela requerida.

Importante destacar que a apelante não demonstrou, de forma concreta, qual fato relevante dependeria da produção de prova testemunhal, tampouco evidenciou prejuízo efetivo decorrente do julgamento antecipado.

A simples alegação genérica de necessidade de prova oral não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Assim, inexistindo demonstração de prejuízo e sendo suficiente o conjunto probatório documental, não há falar em nulidade da sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passa-se à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços contratados, o que ensejaria a rescisão do pacto, a restituição dos valores pagos e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma. Tal circunstância implica o reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora e, eventualmente, a possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que presentes os requisitos legais.

Entretanto, ainda que se reconheça a incidência do microssistema consumerista, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia central reside em aferir se a empresa apelada incorreu em inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do contrato e a consequente responsabilização civil.

Para a adequada solução da lide, mostra-se imprescindível a correta qualificação jurídica da obrigação assumida pela requerida.

O contrato firmado entre as partes tem por objeto a prestação de serviços de assessoria para negociação de dívida junto à instituição financeira, atividade que, por sua natureza, caracteriza-se como obrigação de meio, e não de resultado.

Nas obrigações de meio, o devedor compromete-se a empregar diligência, técnica e cuidado na execução do serviço, sem, contudo, garantir a obtenção de um resultado específico. A responsabilidade, portanto, está vinculada à demonstração de conduta culposa, consistente em negligência, imprudência ou imperícia.

Diferentemente, nas obrigações de resultado, o inadimplemento se configura com a simples não obtenção do resultado prometido.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie que a empresa requerida tenha garantido, de forma inequívoca, a obtenção de resultado certo, como a redução substancial da dívida ou a celebração de acordo em termos previamente definidos.

Ao revés, a prova documental indica que a atuação da requerida limitava-se à intermediação e tentativa de negociação junto à instituição financeira.

Nesse contexto, a aferição do adimplemento contratual deve se dar à luz da efetiva atuação da empresa na busca da solução da dívida, e não do êxito da negociação.

E, sob esse prisma, verifica-se que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório.

Com efeito, consta dos autos relatório detalhado de acionamentos, no qual se evidenciam diversas tentativas de negociação junto à instituição financeira credora, inclusive com a obtenção de propostas concretas de acordo.

Referido documento possui presunção relativa de veracidade e não foi devidamente impugnado pela parte autora, que se limitou a alegações genéricas de inércia da empresa, sem, contudo, apresentar prova capaz de infirmar o conteúdo do relatório.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual se desincumbiu ao comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Por outro lado, a apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada falha na prestação do serviço, limitando-se a invocar a ausência de resultado útil, o que, como visto, não é suficiente para caracterizar inadimplemento em se tratando de obrigação de meio.

Ademais, a não concretização do acordo, conforme bem delineado na sentença, decorreu de circunstâncias alheias à atuação da requerida, notadamente a ausência de capacidade financeira da consumidora para aderir às propostas apresentadas, o que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

No tocante à alegação de publicidade enganosa, igualmente não merece acolhida.

Isso porque a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de propaganda capaz de induzi-la em erro, ônus que lhe incumbia.

A alegação genérica, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato firmado entre as partes.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, observa-se que tal pretensão está diretamente vinculada ao reconhecimento do inadimplemento contratual.

Entretanto, uma vez comprovada a prestação do serviço pela empresa requerida, ainda que sem a obtenção do resultado esperado, não há que se falar em devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

O valor pago a título de entrada remunera justamente a atividade desenvolvida pela empresa, consistente na análise do contrato e na realização de tratativas negociais, serviços que, conforme demonstrado, foram efetivamente prestados.

No que se refere ao dano moral, melhor sorte não assiste à apelante.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte da empresa requerida, uma vez que restou demonstrado o cumprimento da obrigação assumida.

A frustração da expectativa da consumidora quanto ao resultado da negociação não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, inerente às relações contratuais, não sendo apta a ensejar compensação por danos morais.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em rescisão contratual ou indenização por danos morais, conforme precedente já citado:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026